Tribunal: STF
Processo: Rcl 64049
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Lucas Passos Lima afirma que o Juízo de Direito da Vara Única Criminal da Subseção Judiciária de Belo Horizonte, no processo de n. 1101373-94.2023.41.06.3800, deixou de observar o enunciado n. 14 da Súmula Vinculante, o qual tem o seguinte teor:



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    A autoridade reclamada, em informações, noticiou o deferimento de “acesso limitado à Medida Cautelar 1101373-94.2023.4.06.3800”, com apontamento da existência de “diligências pendentes de cumprimento”. Confira-se (eDoc 9):



    Ressalta-se que foi franqueado acesso integral à defesa de Lucas Passos Lima ao Inquérito 1100180-44.2023.4.06.3800 e acesso limitado à Medida Cautelar 1101373-94.2023.4.06.3800, pois há diligências pendentes de cumprimento. 



    Não obstante, a defesa de LUCAS teve acesso ao inteiro teor da decisão que decretou sua prisão preventiva e à porção da decisão que decretou sua prisão temporária.



    A par de as informações prestadas nestes autos darem conta da existência de diligências em curso, resta evidenciada a ausência de qualquer desrespeito ao Enunciado Vinculante n. 14 da Súmula.



    Ressalte-se, a propósito, que o Supremo firmou jurisprudência no sentido de não configurar inobservância ao mencionado enunciado sumular eventual indeferimento de pedido de acesso aos autos na hipótese de a negativa ser devida à existência de diligências ainda em andamento. Ilustram esse entendimento a Rcl 48.695, ministra Cármen Lúcia; a Rcl 38.778 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; e a Rcl 47.109 AgR, ministra Rosa Weber, de cujo acórdão destaco a ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. ATO RECLAMADO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE.



    1. A Súmula Vinculante 14 assegura ao defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    2. Inexiste substrato fático ou jurídico capaz de atrair a incidência da Súmula Vinculante 14, porquanto indeferido acesso aos autos da medida cautelar em razão da existência de diligências em andamento.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente